Tribunal: TJSP
Processo: 2273501-32.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESQUESTIONAMENTO. Embargos declaratórios opostos exclusivamente para fins de prequestionamento. Ausência de indicação objetiva de omissão, obscuridade ou contradição. Não caracterização de nenhuma das hipóteses previstas na legislação processual civil. Prequestionamento. Desnecessário ao julgador mencionar expressamente todos os dispositivos legais ventilados pelas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESQUESTIONAMENTO. Embargos declaratórios opostos exclusivamente para fins de prequestionamento. Ausência de indicação objetiva de omissão, obscuridade ou contradição. Não caracterização de nenhuma das hipóteses previstas na legislação processual civil. Prequestionamento. Desnecessário ao julgador mencionar expressamente todos os dispositivos legais ventilados pelas partes. Embargos rejeitados.